Tribunal: STF
Processo: ARE 1595692
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-04-29

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NOS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS COM AGRAVO. PROCESSO PENAL. DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA. TENTATIVA. AFIRMAÇÃO DE OFENSA AO INC. IX DO ART. 93 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL: TEMA 339. ALEGAÇÕES DE ATIPICIDADE DA CONDUTA E DE ABOLITIO CRIMINIS: IMPROCEDÊNCIA. MATÉRIAS DECIDIDAS PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO RHC N. 208.279. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.